Tribunal: TJES
Processo: 5000316-86.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-86.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANA SCHLIWE BRANDT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a parte autora que é consumidora dos serviços da ré, o medidor de energia de sua residência encontrava-se instalado há cerca de 30 anos, sem possuir histórico de problemas ou irregularidades. Ocorre que o aparelho se encontrava em período superior de sua vida útil recomendada, sem que a concessionária realizasse a devida troca. Em certo momento a requerente foi surpreendida com um demonstrativo de cálculo de consumo irregular referente à um TOI de n.º 9157471 que foi realizado sem sua participação, não sendo entregue sequer uma cópia da avaliação técnica. A pleiteante entrou com recurso administrativo, 0531/55927, sendo indeferido e cobrado, por parte da requerida, a quantia de R$29.349,72 em razão dos supostos débitos gerados e constatados no demonstrativo de cálculo de consumo irregular. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Declaração de nulidade do TOI objeto dos autos, B) Declarar a inexigibilidade do débito de R$29.349,72, C) Danos morais de R$15.000,00 e D) Tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar a cobrança do débito, negativar a requerente ou realizar a suspensão dos serviços”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para declarar nulo o TOI de n.º 9157471 e declarar inexistente o débito dele decorrente, julgando improcedente o pedido de danos morais e o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
.

5. Rejeito a preliminar suscitada visto que já devidamente afastada pelo juízo de piso, de forma que mantenho os argumentos apresentados no ato sentencial.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ao que tudo indica, em verdade, todos os procedimentos foram realizados pela requerida de forma unilateral, sem a necessária participação da parte requerente, contrariando, pois, a expressa disposição da norma que rege a questão. A conduta da concessionária requerida inviabiliza a realização da perícia técnica prevista no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ao passo que, conforme já consignado, realizada a inspeção in loco e a retirada do aparelho medidor à revelia da parte interessada, maculado estaria qualquer resultado que pudesse advir. A consequência da conduta da requerida, em atuar sem a observância dos ditames legais, é a nulidade da cobrança do título de recuperação de energia, vez que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, cuja perícia técnica, conforme já dito, se encontra prejudicada, sendo impossível a comprovação de eventual fraude”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)